Tribunal: STF
Processo: HC 232824
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Laynner Mariano Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal Militar que rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade 7000095-15.2023.7.00.0000/DF (documento eletrônico 4, pp. 21-34).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso no art. 251, caput [estelionato], do Código Penal Militar (documento eletrônico 4, p. 22).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “A pretensão deste Habeas Corpus centra-se no fato de que este cidadão civil, Sr. LAYNNER MARIANO NASCIMENTO, sem qualquer antecedente criminal, está condenado pela Justiça Militar da União em pena desproporcional, desarrazoada, como incurso no art. 251, Código Penal Militar.



    Ao sentenciar, Evento 236, 27/09/2021, Ação Penal Militar nº 7000440- 87.2019.7.01.0001, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1 CJM no Rio de Janeiro/RJ aplicou a pena de 03 anos de reclusão, art. 251, CPM, c/c art. 71, Código Penal comum, ‘continuidade delitiva’. Está na Apelação da DPU/Rio de Janeiro/RJ, quando a Defensora Pública Federal, Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, pede a reforma da Sentença no ... ‘... quantum da pena aplicada ao apelante, a fim de se evitar uma punição desproporcional ao que de fato ocorreu’.



    ‘Isso porque todas as condutas efetuadas pelo apelante se enquadravam dentro do mesmo esquema, sendo certo que se tratava, na realidade, de um único crime, cuja consumação se protraiu no tempo, até ser encerrada com sua prisão’.



    E citou julgado do STF, HC 102049 em caso envolvendo ‘estelionato previdenciário’ que diferencia ‘crime instantâneo de efeitos permanentes’ e ‘crime de natureza permanente’.



    [...]



    Tem-se, então, neste caso de interesse do Sr. Layner Mariano Nascimento que não se deve aplicar a ‘continuidade delitiva’ tendo em conta a contextualização do acontecimento e, ainda, por política criminal, a desproporcionalidade da pena aplicada que mesmo minorada no STM ainda é desarrazoada.



    [...]



    Com base no sólido e bem embasado voto divergente, e em conformidade com o que está documentado nos registros processuais, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, atuando nos interesses do Sr. LAYNNER MARIANO NASCIMENTO, que está sofrendo ‘abuso de poder’ e efetivo ‘constrangimento ilegal’ pelo Superior Tribunal Militar, requer a intervenção desta Corte Suprema para cassar o Acórdão da Apelação do STM, de 19/12/2022, deixando de aplicar a ‘continuidade delitiva’ porque desproporcional/desarrazoada a pena aplicada, fixando a pena definitiva no mínimo legal de 02 anos com bem fundamentou o Ministro José Coêlho Ferreira.” (documento eletrônico 1, pp. 8-11)  



    Ao final, requer:  



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão da Apelação Criminal nº 7000868-31.2021.7.00.0000 que confirmou a Sentença condenatória na Ação Penal Militar nº 7000440- 87.2019.7.01.0001, para deixar de aplicar a majoração decorrente da continuidade delitiva, art. 71, do CP comum, por razões de política criminal, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, ... como está fundamentado no voto do Ministro José Coêlho Ferreira que se fez acompanhado dos Ministros Artur Vidigal de Oliveira e Francisco Joseli Parente Camelo;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    2.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e,



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7000095-15.2023.7.00.0000, Apelação Criminal nº 7000868-31.2021.7.00.0000 e da Ação Penal Militar nº 7000440-87.2019.7.01.0001 que podem ser acessados no sistema E-PROC da Justiça Militar da União;



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO, ART. 251 DO CPM. TESE DEFENSIVA. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.



    1. A continuidade delitiva ocorre quando as condutas imputadas ao réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Ademais, as ações típicas revelam que os delitos subsequentes são continuidade do primeiro.



    2. Segundo a consolidada jurisprudência do STM, verificada a continuidade delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP. Dessa forma, o aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas, regra que se mostra mais benéfica, em comparação ao art. 80 do CPM, para a sua exasperação.



    3. A jurisprudência do STM assim fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.



    4. Nessa senda, o STF firmou o entendimento de que o segundo delito será considerado como continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias.



    5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” (documento eletrônico 4, grifei)  



    Dissentir do Superior Tribunal Militar, quanto à correção da dosimetria aplicada, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes militares quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes: RHC 126.362, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/12/2016; HC 135.674, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016; e HC 123.393, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar, tendo sido concedido sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 178.476 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/5/2020, grifei)  



    “Habeas corpus. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Estelionato. Pretensão à redução da pena-base ao patamar mínimo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, o que é vedado na via processual eleita. Precedentes. Ordem denegada. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do art. 69 do Código Penal Militar. 2. A dosimetria levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena. O STM analisou as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM e estabeleceu a pena aplicável ao paciente fundamentando-se nas circunstâncias indicadas na legislação penal militar. 3. Writ denegado.” (HC 108.984/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23/5/2012, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator